Tribunal: TJES
Processo: 5004363-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agregação; Reforma
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004363-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO DE ASSIS FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do TJES,
“O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010650-85.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.04.2025). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A sentença transitada em julgado assegurou ao agravado apenas o recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, sem reconhecer direito à ascensão funcional.

3. A concessão de patente militar é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 42, § 1º, da CF.

4. A determinação judicial que impõe a alteração de graduação nos registros funcionais da Polícia Militar extrapola os limites do título executivo judicial.

5. O art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 trata da fixação do valor dos proventos, não conferindo direito à progressão hierárquica.

6. Recurso provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004363-72.2025.8.08.0000

Agravante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravado:

Geraldo de Assis Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão de id. 12825762, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação ordinária ajuizada por Geraldo de Assis Ferreira, na qual o Magistrado de origem determinou a alteração da graduação do agravado para 3º Sargento nos registros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id. 12825762, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão recorrida extrapola os limites da coisa julgada, pois a sentença, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Cível, não reconheceu ao agravado direito à promoção ou à concessão de patente de 3º Sargento, mas tão somente assegurou-lhe o recebimento de proventos com base no subsídio correspondente a essa graduação; b) o art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 apenas autoriza a fixação dos proventos com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, não conferindo direito à ascensão hierárquica; c) nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, as patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos Governadores dos Estados, sendo vedada a sua atribuição pelo Poder Judiciário; d) os arts. 59 e 60 da Lei Estadual n. 3.196/1978 vedam expressamente a promoção por ocasião da transferência para a reserva remunerada ou reforma; e e) o cumprimento da decisão ora agravada implica violação à legalidade e à separação dos poderes, além de lesão grave e de difícil reparação.

Decisão proferida no id. 12947877, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13102499, nas quais o agravado argui a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado argui preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que o agravante não procedeu à juntada de cópia do agravo de instrumento nos autos originários, em desrespeito ao art. 1.018, §2º do CPC.

Tal dispositivo, contudo, estabelece que a diligência deve ser adotada quando os autos originários não forem eletrônicos, o que não é o caso, eis que o feito tramita pelo PJe.

Conforme o STJ,
“Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado”
(REsp n. 1.749.958/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018).

É a jurisprudência do TJES:

“O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos. No caso, como ambas as demandas tramitam em meio eletrônico, mostra-se inaplicável a disposição contida no referido tipo legal processual. Preliminar rejeitada.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010650-85.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.04.2025)

Por isso, não se tratando de processo físico em 1º ou 2º graus, não há necessidade de juntada de cópia do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da determinação judicial que ordenou a alteração da graduação do agravado para 3º Sargento nos registros da Polícia Militar, ao argumento de que tal medida ultrapassa os limites da coisa julgada e contraria normas legais e constitucionais sobre promoções e atribuição de patentes.

A sentença de mérito, confirmada em grau de apelação, condenou o Estado do Espírito Santo e o IPAJM apenas a procederem à reforma do agravado por incapacidade definitiva, assegurando-lhe o recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, conforme previsto no art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

Tal dispositivo estabelece que o militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do art. 12 da referida lei, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior àquela ocupada na data da declaração de incapacidade, e na referência 17 da tabela de subsídio.

A decisão agravada, ao determinar a alteração da graduação do agravado nos registros administrativos da Polícia Militar para a graduação de 3º Sargento, avançou para além dos limites do título judicial, conferindo-lhe patente que não foi objeto de reconhecimento judicial e cuja concessão é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição da República.

Necessária, portanto, a reforma da decisão de 1º grau, eis que não afinada com a legislação de regência, com risco concreto de produzir efeitos administrativos e funcionais irreversíveis, decorrentes de alteração indevida de registros funcionais no âmbito da Polícia Militar.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.